Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-84.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002573-84.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PEDRO OTACILIO LOPES - CPF: 362.929.231-34 (APELANTE), BRUNO BARTOLOMEI SILVA - CPF: 047.772.991-63 (ASSISTENTE), EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 021.814.861-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

P
ORTE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART.
1
4
,
DA
LEI N
.
1
0.826/03
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR –

NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –

ABSOLVIÇÃO

–
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA
RESIDÊNCIA
DO ACUSADO

– COERÊNCIA E HARMONIA
NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADO
S EM JUÍZO
–

RECURSO
DES
PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática do crime de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,

decorrentes de denúncia de pessoa identificada, atuação prévia da guarnição e o fato dos familiares do réu confessare
m
a existência de arma de fogo no interior da residência, são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

2
. I
nviável o acolhimento da pretensão almejando a
absolvição
, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que ef
etuaram a prisão em flagrante do acusado
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática d
o delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03.

3
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
PEDRO OTACÍLIO LOPES

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3
ª Vara Criminal de Cuiabá
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do artigo
1
4
,

da Lei n. 1
0.826/03
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
2
(
dois
) ano
s

de

reclusão
,
a
ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
(
Id.
2
21858667
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo a
nulidade das provas produzidas
em razão da

violação de domicílio
e, consequentemente,
a
declaração
de

absolvição

considerando
a

ausência de

provas suficientes para sustentar a condenação
(
Id.

221858676
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação,
mantendo a condenação do apelante
(Id.
2
2185868
5
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau
(
Id.
2
23330672
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO OTACÍLIO LOPES

contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá
(MT)
.

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca
realizada
na residência

do apelante
,
sob o argumento de que
a
Polícia Militar
teria
ingres
sado
de forma arbitrária
n
o
local
onde foram

localizad
as
a
arma de fogo de uso permitido e
as
munições
, destacando
que não houve qualquer estado de flagrância a fim

de justificar as buscas.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o juízo

sentenciante

a
fastou a supracitada preliminar nestes termos:

“
A testemunha Bruno
Bartolomei
Silva, Policial Militar, ratificou a informação de que a esposa do Réu autorizou a entrada na residência para apreensão da arma de fogo, a propósito: “(...)A gente foi até essa distribuidora e estava o suspeito, o Réu hoje do fato, estava com familiares, fez a abordagem, a entrevista e dali a própria esposa dele encaminhou a gente a residência dele para entregar essa arma de fogo.” Durante o interrogatório na Delegacia (fls. 08/09) o Réu confirmou que sua arma de fogo estava em sua residência que sua esposa
Joanice
foi com a Polícia
buscá-la
. Deste modo, verifico que não houve irregularidade na apreensão da arma de fogo e munição na residência do Réu, uma vez a esposa do acusado autorizou a Polícia a entrar em sua residência
(Id. 2
21858667 – p. 164-165
).

Acertada foi a decisão de origem.

Ressai dos autos

que a
guarnição abordou o réu

após ser
acionada
,
via CIOSP
,

com informações sobre
um indivíduo
, conhecido por Pedro,

que
teria disparado arma de fogo em frente à residência de uma suposta vítima chama
da Marcos
.
Diante disto, e
m
patrulhamento na região
indicada pelo C
entro de Inteligência
,
a guarnição
locali
zou
a vítima Marcos, quando esta informou que
“o suspeito Pedro O
tacílio Lopes estaria devendo uma quantia em dinheiro para a vítima e que, após
cobrá-lo
, o suspeito ameaçou
a vítima
de morte
,
passando em frente a sua residência e realizando disparo de fogo”

(Id. 221858192)
.

Na oportunidade, a guarnição deixou telefone para contato
para que a vítima
,
avistando
o suspeito, comunicasse a equipe policial
, o que ocorreu. Posteriormente, Marcos
informou
à equipe policial
que o suspeito se encontrava em frente
a um estabelecimento comercial, oportunidade
em que
foi feito o deslocamento
até o local informado e
efetuada
a abordagem do apelante.
Em companhia do suspeito, encontrava-se a sua esposa, esta que permitiu a entrada da guarnição na residência do apelante
, local onde foi apreendid
a
uma
Pi
stola
Pt
. 57, calibre 765, com carregador e 08 (oito) m
unições (Id. 221858192 – p. 25).

O apelante, ao ser ouvido em sede policial e
sob o crivo do contraditório
,
confessou
a propriedade dos bens apreendidos
(Id. 2
21858663
).

No curso da instrução probatória, o policial militar
Bruno Bartolomei Silva
,
relatou

o que segue:

“
Q
ue atendeu a chamada via 190, onde a vítima relatava ter sido ameaçada por arma de fogo (...). Posteriormente a vítima entrou em contato com a
guarnição
falando que o suspeito estava em uma distribuidora. Que fomos até a distribuidora, onde estava o suspeito e familiares. Que fizemos a abordagem, a entrevista. Que naquela oportunidade, a própria esposa dele encaminhou a gente até a residência
para entrega da arma de fogo. Que teve uma discussão entre a vítima e o suspeito
”
(Id.
2
21858248
) (grif
os meus)”.

Nesse ponto, ressalto que ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar
Bruno
ratificou
a informação prestada no Termo de Depoimento colhido em sede policial
,
registrando
que a
própria

esposa do apelante
, além de confessar a existência da arma,
encaminhou
e acompanhou
a
guarnição até a residência
,
local onde foi localizada

a
arma de fogo e
as
munições
,
contexto que afasta
qu
alquer alegação

sobre suposta
violação ou irregularidade
na ação dos policiais militares.

Portanto, apesar dos esforços da defesa em sustentar eventual
nul
idade
,
é possível verificar pelos relatos dos policiais militares
que
a abordagem do acusado não ocorreu basead
a
apenas na denúncia recebida via CIOSP, mas sim da ação policial prévia que,
a
lém
de se deslocar até o local onde a vítima se encontrava
,
realizou
entrevista com o apelante e seus familiares, tendo a esposa do réu
confessado a existência de uma arma de fogo localizada no interior da residência
.

A
atuação
prévia da guarnição e o fato de

a esposa do apelante

confessar
a existência de arma de fogo no interior da residência
, são fatores que
,
conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.”
(TJMT,
RvC
nº 1023588-36.2023.8.11.0000)
(
grifos meus
).

“Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal”
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
(grifos meus).

Assim, apesar d
e
a
defesa
argumentar sobre a suposta violação de domicílio
e ilegalidade da busca pessoal
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da
arma de fogo e
das
munições
.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão d
a realização de busca pessoal e
ingresso de policiais
na residência

do
a
pelante sem mandado judicial
,
porque houve prisão do
apelante
em flagrante
por prática de
crime permanente
,
à luz do artigo

303
,

do

CPP.

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
221858192
– p.
0
5
); Termos de Depoimentos
(Id.
221858192
– p.
06-08; 09-10
); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id.
221858192
– p.
13-15
);
Boletim de Ocorrência n.
2020.76827

(Id.
221858192
– p.
19-22
);
Termo de Exibição e Apreensão
(Id.
221858192
– p.
25
)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante
, sendo tais
provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao
acusad
o
.

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
o acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante
p
ossuia

arma de fogo e munições de uso permitido.

Além disso, como
já consignado
, ao ser ouvido em sede policial e sob o crivo do contraditório,
o apelante
confessou a propriedade
da arma e munições
(Id.
221858663
).

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que
haja
indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado Orientativo n
.
8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto, estando comprovado que
o
a
cusado
manteve em depósito
arma de fogo de uso permitido e munições
de forma irregular
,

em
conson
ância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Pedro Otacílio Lopes
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024